Tribunal: TJDFT
Processo: 0746906-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PENHORA ON LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. IMPOSSIBILIDADE. EXÍGUO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. IRRAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há impedimento legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença. A reiteração das medidas postuladas pela parte, quando se mostrarem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, devem ser realizadas.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor a indicar a alteração da situação patrimonial do devedor. Precedentes.
3. In casu, a renovação da pesquisa junto ao sistema SISBAJUD não se justifica, pois o lapso de tempo entre a última pesquisa realizada e aquela que se sucederá se revela demasiadamente curto, vale dizer, 7 meses.
4. RECURSO DESPROVIDO.